Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719122-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO JOSCELIO ALVES GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimado do acórdão, o réu manifestou o desejo de recorrer e, de ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 41695414). Nomeio a d. Defensoria Pública como patrona do réu. Encaminhem-se os autos à referida instituição para o cumprimento de seu mister. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022 20:57:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator